Tribunal: TJSP
Processo: 2211231-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de indenização por danos materiais – decisão que deferiu cautelar de arresto dos veículos da agravante – insurgência fundada na alegação da agravante de que a medida foi deferida antes de sua citação, que não há indício de dilapidação patrimonial, que os veículos são impenhoráveis e que a restrição à circulação dos veículos é extra petita – possibilidade de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de indenização por danos materiais – decisão que deferiu cautelar de arresto dos veículos da agravante – insurgência fundada na alegação da agravante de que a medida foi deferida antes de sua citação, que não há indício de dilapidação patrimonial, que os veículos são impenhoráveis e que a restrição à circulação dos veículos é extra petita – possibilidade de deferimento do arresto antes da citação – impenhorabilidade que não pode ser apreciada nesta sede eis que ainda não suscitada no primeiro grau – irrelevante a ausência de dilapidação patrimonial tendo em vista os indícios de fraude que pode inclusive ter contado com a participação de funcionários da agravante, o que é suficiente para o deferimento do arresto – necessidade, contudo, de permitir a circulação dos veículos para evitar prejuízos à atividade empresarial da agravante - decisão reformada em parte apenas para permitir a circulação - agravo parcialmente provido.*